Tribunal: TRF3
Processo: 0008004-28.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
8/533)

0008004-28.2013.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008004-28.2013.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ILDETH MARTINS DE OMENA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME. ART. 1.040 DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO DOS ATRASADOS NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (17.09.2009), com fixação de critérios de atualização e majoração de honorários.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados. Interposto Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ.

Reconhecimento de tempo especial suficiente à concessão do benefício desde a DER, com base em PPP e laudo técnico posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir na revisão de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo; (ii) definir o termo inicial do benefício; e (iii) estabelecer os efeitos financeiros da condenação à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão pode ser pleiteada diretamente em juízo e houve resistência do INSS em contestação de mérito.

Nos termos do Tema 1.124/STJ, quando a prova determinante é produzida em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Necessidade de adequação parcial do acórdão para alinhar-se ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “(1) O interesse de agir em revisão de benefício previdenciário pode estar presente mesmo sem prévio requerimento administrativo, especialmente quando há resistência do INSS. (2) O termo inicial do benefício permanece na DER se comprovado o preenchimento dos requisitos. (3) Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação quando a prova essencial for produzida em juízo, conforme o Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet no 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008004-28.2013.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

APELADO: ILDETH MARTINS DE OMENA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito, negou provimento à apelação do INSS e majorou os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Assim, restou mantida a condenação do INSS à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (17/09/2009).

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado manteve o reconhecimento do direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a sua conversão em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, 17/09/2009.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

Destarte, a soma do período especial aqui reconhecido (14.10.96 a 17.09.2009) com aqueles já admitidos como especiais na esfera administrativa do INSS (19.01.82 a 28.04.95 e de 29.04.95 a 13.10.96 - fls. 63) totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

São devidas as diferenças decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo em 17.09.2009 (fls. 29), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

Acresça-se que, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício, no caso de reconhecimento de atividades especiais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial:

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada."

(STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15)

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a revisão do benefício pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo. Acrescente-se que o réu apresentou contestação de mérito, o que também caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial com base em PPP e laudo técnico posteriores à concessão do benefício (ID 102984511 - para.80/88), e levadas ao conhecimento da autarquia apenas em juízo, os efeitos financeiros da revisão devem se dar a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME. ART. 1.040 DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO DOS ATRASADOS NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (17.09.2009), com fixação de critérios de atualização e majoração de honorários.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados. Interposto Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ.

Reconhecimento de tempo especial suficiente à concessão do benefício desde a DER, com base em PPP e laudo técnico posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir na revisão de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo; (ii) definir o termo inicial do benefício; e (iii) estabelecer os efeitos financeiros da condenação à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão pode ser pleiteada diretamente em juízo e houve resistência do INSS em contestação de mérito.

Nos termos do Tema 1.124/STJ, quando a prova determinante é produzida em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Necessidade de adequação parcial do acórdão para alinhar-se ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “(1) O interesse de agir em revisão de benefício previdenciário pode estar presente mesmo sem prévio requerimento administrativo, especialmente quando há resistência do INSS. (2) O termo inicial do benefício permanece na DER se comprovado o preenchimento dos requisitos. (3) Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação quando a prova essencial for produzida em juízo, conforme o Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet no 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão